Tribunal: TCU
Processo: 009.591/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. 6291-Ataques de Phishing (2023)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado), na modalidade Operacional. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização integrante do PROTEGE-TI 2023, na modalidade proposta, com o objetivo de avaliar a gestão de riscos dos órgãos auditados no contexto do vetor de ataque phishing; 9.2. orientar a Segecex, por meio da SecexEstado e da AudTI, a: 9.2.1. assegurar a obtenção de anuência expressa de autoridade competente dos órgãos auditados, prévia à realização de procedimentos de auditoria que envolvam a simulação de ataques ou a exploração de possíveis vulnerabilidades de controles administrativos, técnicos e organizacionais; 9.2.2. assegurar que a realização de tais procedimentos seja acompanhada por servidor da área de TI da organização auditada, previamente designado para tanto por autoridade competente; 9.2.3. submeter à análise do Relator as propostas de ações de capacitação e disseminação de conhecimento após a execução da presente fiscalização, quando da elaboração do respectivo relatório; 9.3. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências necessárias.